Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715402-21.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DAMANDO CLAUDINO, LUIZ GUILHERME MIRANDA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante informou na petição de ID 24217601 que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso, mostrando-se, portanto, manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator